Tribunal: TJDFT
Processo: 0000110-75.2001.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000110-75.2001.8.07.0007 RECORRENTE: CONSTANTINO DE OLIVEIRA, JOAO ALCIDES MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intimem-se as partes e o MPDFT sobre a juntada dos documentos faltantes pela Secretaria. Certifique a Secretaria se houve o julgamento dos recursos constitucionais pelos Tribunais Superiores, carreando aos autos as respectivas cópias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024